Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS A PARTIR DA DATA DO DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC.
3. A concessão da gratuidade não pode ter como fundamento as situações fátias passadas, devendo ser considerada a situação econômica que represente o momento em que é formulado o respectivo requerimento. 3.1. Assim, a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.
4. A constatação da eventual condição financeira da representante legal do infante para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela criança, o que seria causa de injustificada restrição ao exercício do direito de ação.
5. Recurso parcialmente provido.